Tribunal: TJPA
Processo: 0801452-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801452-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ROSANA CHAHINI CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MEDIDA LIMINAR INAUDILTA ALTERA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.É incabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito está sendo discutido judicialmente, por se tratar de serviço de natureza essencial.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801452-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: ROSANA CHANINI CARDOSO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

em face da Decisão Monocrática de ID n.8644377, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, a qual julgou desprovido o recurso, e cuja ementa restou assim vazada:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. DESCABIMENTO.

1. Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes do STJ.

2. É incabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito está sendo discutido judicialmente, por se tratar de serviço de natureza essencial.

3. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA..”

Em suas razões, sob o ID n. 9043171, o agravante alegou, em síntese, que não restou demonstrada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano para o deferimento da tutela, tal como procedido pelo juízo de origem e mantido na decisão ora recorrida, eis que afirma que a cobrança das faturas questionadas pela autora, ora recorrida, se deram de forma regular e os valores faturados, à título de fornecimento de energia elétrica, se pautaram na legalidade e foram feitos de forma hígida, não havendo sequer demonstração de falha na prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas, sob o Id. 9422624.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Medida Liminar Inaudita Altera Parte ajuizada por ROSANA CHAHINI CARDOSO DA SILVA.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso a concessionária de energia elétrica alega, em suma, que o valor faturado e cobrado nas faturas questionadas corresponde aos kilowatts efetivamente consumidos na residência da recorrida e requer a revogação da tutela de urgência concedida na origem para que proceda as regulares cobranças das faturas vencidas em nome da recorrida, utilizando-se dos meios necessários, em observância ao exercício regular do direito.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, restou consignado que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, ou seja, da aparência de que o direito exista e, após análise, dos autos constatou-se que os valores cobrados nas faturas questionadas são maiores que os usualmente cobrados da autora da ação de origem.

Assim, verificou-se indevida a interrupção no fornecimento de energia elétrica diante da discussão dos valores devidos e, ainda, considerando-se que a energia elétrica é serviço essencial, indispensável para a manutenção da vida, em conformidade com precedentes desta Corte, in verbis:

“(...)

Analisando os autos do processo de origem, verifica-se a probabilidade do direito da autora, pois os valores cobrados nas faturas questionadas, quais sejam, novembro (R$ 2.417,98) e dezembro/2021 (R$ 7.215,78), são bem maiores aos que eram usualmente cobrados da consumidora.

Ademais, evidencia-se ser indevida a interrupção no fornecimento de energia elétrica, pois a dívida cobrada se encontra em litígio.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:

‘EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando preenchido os requisitos legais do art. 300 do CPC.
Neste caso, é incabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, visto que são serviços de natureza essencial, até porque ainda estão sendo discutidos os valores devidos. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.’
(5055786, 5055786, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-03)

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO AINDA NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES MÉDIOS MENSAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reestabelecimento da energia elétrica deve ser mantido.
Em análise acurada do feito, observa_se verdadeiro periculum in mora inverso, vez que eventual reforma da decisão agravada poderá incorrer em suspensão do fornecimento de energia à empresa recorrida, de sorte que o serviço de energia elétrica é essencial. 2. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios se posiciona no sentido de que, enquanto não demonstrada efetivamente a responsabilidade do consumidor sobre o débito, sua cobrança mostra-se arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa causa.
3. Possibilidade de recorrente pleitear as diferenças mês a mês durante o período em que houve consignação dos valores. Inexistência da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.4. Recurso conhecido e desprovido.’ (5104977, 5104977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10)

Estando o consumidor discutindo judicialmente a existência do débito não tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento do serviço, de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa.

Outrossim, verifica-se que se faz presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de forma inversa, pois a conduta da agravante em querer interromper o fornecimento de energia elétrica geraria diversos prejuízos à agravada, por se tratar de serviço essencial, indispensável para a manutenção da vida.

(...)”

No mesmo sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL DOS VALORES COBRADOS MENSALMENTE. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL QUE SE IMPÕE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 195 DO TJRJ. 1. Trata-se de demanda na qual a parte autora questiona os aumentos da fatura de energia elétrica a partir dos meses de setembro de 2019, sob argumento de que os eletrodomésticos que guarnecem o imóvel não justificam as cobranças e os aumentos desproporcionais impostos pela concessionária ré. 2. As faturas de janeiro a agosto de 2019 adunadas nos autos do processo originário revelam que a unidade imóvel do demandante tinha consumo mensal variando entre 100 kWh a 140 kWh. 3. A partir de setembro de 2019 até janeiro de 2021 houve substancial aumento de energia elétrica na residência do reclamante, com registro de consumo variando entre de 212 a 1.049 kWh. 4. É importante frisar que após instado a comprovar os pagamentos das faturas impugnadas na ação principal, o agravante acostou aos autos os pagamentos das contas de setembro de 2019 a dezembro de 2020, deixando de quitar os meses de janeiro de 2021 no valor de R$ 1.157,57 (1.049 kWh) e fevereiro de 2021 na importância de R$ 788,50 (703 kWh), sob argumento da a impossibilidade financeira e do aumento muito acima da média do período reclamado. 5.
É sabido que a falta de pagamento das faturas questionadas na demanda principal resultará na suspensão de serviço considerado essencial. Além disso, os aumentos, a princípio, se revelam não razoáveis e não justificados. 6. Desta forma, a narrativa da parte autora aliada às faturas e cobranças adunadas a este instrumento traz elementos suficientes e capazes de demonstrar os requisitos para concessão da tutela provisória, conforme perquirida no recurso. 7. O risco de lesão de difícil reparação está caracterizado pela essencialidade do serviço prestado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica pode ensejar prejuízo às atividades básicas do cotidiano, alimentação, higiene e da própria moradia da usuária do serviço
. 8. O deferimento da tutela de urgência deverá observar o entendimento sedimentado no verbete sumular n.º 195 desta Corte fluminense, in verbis: "A cobrança desproporcional e abusiva da tarifa relativa a serviços essenciais autoriza a antecipação da tutela para o pagamento por consignação nos próprios autos pelo valor médio dos últimos seis meses anteriores ao período reclamado." 9. Recurso provido.”

(TJ-RJ - AI: 00175073720218190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 14/07/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021)

Restando configurada nos autos a probabilidade do direito da autora e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caracterizado pela essencialidade do serviço, deve-se manter a decisão ora recorrida.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 13 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/06/2022